Tribunal: TJSP
Processo: 1021417-22.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA - VALIDADE – I – Sentença de procedência – Recurso da embargada – II - Ação de execução embasada em cédula de crédito bancário assinada eletronicamente – Documento juntado com assinatura eletrônica simples que permite identificar o seu signatário é, via de regra, admitida nos processos judiciais, que não

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ASSINATURA ELETRÔNICA - VALIDADE – I – Sentença de procedência – Recurso da embargada – II - Ação de execução embasada em cédula de crédito bancário assinada eletronicamente – Documento juntado com assinatura eletrônica simples que permite identificar o seu signatário é, via de regra, admitida nos processos judiciais, que não envolvam sigilo - Inteligência do art. 5o, §1o, inciso I, da Lei no 14.063/2020 – Título executivo extrajudicial apresentado que contém elementos identificadores de sua validade – Título que atende, ainda, ao disposto no art. 4o, inciso II, da Lei no 14.063/2020, que prevê a assinatura eletrônica avançada, a qual se dá através da utilização de certificados não emitidos pela ICP-Brasil – Inexistência de indícios aptos a descaracterizar a cédula de crédito bancário apresentada como título executivo extrajudicial – Embargada que comprovou a regular transferência do numerário do empréstimo contratado em favor da pessoa jurídica embargante, a qual não negou ter se beneficiado de tal valor – Embargada, ainda, que comprovou a apresentação do documento pessoal das pessoas físicas embargantes no momento da contratação - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado – Embargos à execução improcedentes - Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados aos embargantes, observada a gratuidade processual - Apelo provido".